Tribunal: STF
Processo: RE 1529857
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por J.N.M. e pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. REFORMA AGRÁRIA. FAZENDA SÃO DOMINGOS. IMPRODUTIVIDADE DECLARADA EM AÇÃO AUTÔNOMA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. METODOLOGIA DE APURAÇÃO DOS VALORES. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS. 



    1.Trata-se de ação de desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, ajuizada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) com o objetivo de desapropriar imóvel rural denominado ‘Fazenda São Domingos’, com área registrada de 1.698,2311 ha, situado no Município de Itaperuna/RJ, cuja improdutividade foi reconhecida em ação declaratória n° 2001.5112000293-2.



    2. A política agrária disciplinada na Constituição da Repú[b]lica(art. 184 a 186) e regulamentada pelas Lei n° 8.629/93 e Lei Complementar n° 76/1993 considera insuscetível de desapropriação o latifúndio rural produtiva. 



    3. Não se verifica irregularidade, na medida em que a sentença impuganda foi proferida após desenvolvimento válido e regular do processo, e realização de prova pericial, não havendo falarem invalidá-la por violação a regra de procedimento (art. 9°, §2°, da LC n° 76/93). Ademais, conforme tradição legislativa (art. 20 do Decreto-lei 3.365/41 e art. 9° do Decreto-lei 554/69) e jurisprudência do STJ, a matéria defensiva na desapropriação deve guardar nexo com o valor da indenização ou com vício do procedimento. 



    4. Incabível a alegação de produtividade do latifúndio no bojo da demanda desapropriatória, matéria já objeto de apreciação em ação própria, na qual o imóvel foi considerado improdutivo. Imperativa a observância pelo presente juízo do entendimento firmado em demanda prejudicial, que em atenção a autocontenção judicial, seguiu os parâmetros legais que regulamentam especifidades técnicas quanto ao grau de utilização da terra e ao grau de eficiência em sua exploração. 



    5. Rejeita-se tese a sustentar impossibilidade de desapropriação em razão do imóvel ter sido invadido, uma vez que os conflitos no imóvel surgiram em período posterior à conclusão das vistorias realizadas pelo INCRA, de modo que não teve o condão de influenciar nos resultados encontrados sobre aprodutividade da fazenda.



    6. Acolhe-se o valor da indenização fixado pelo perito do juízo que concluiu ser o valor de mercado do imóvel de R$ 8.670.000,00 (oito milhões, seiscentos e setenta mil reais), sendo R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quintos mil reais) para a terra nua e R$ 2.160.000,00 (dois milhões, cento e sessenta mil reais) para as benfeitorias úteis e necessárias. Isso porque a legislação (art. 12. § 2°. da LC 76/93 e 26 do Decreto-lei 3365/41) fixou que a indenização deve corresponder ao justo valor do imóvel à época da realização da perícia judicial. A análise pericial calculou o valor unitário médio do hectare, à luz das características próprias do imóvel ora desapropriado, bem como terrenos nas cercanias, chegando-se ao valor homogeneizado de R$ 3.720,00 (três mil setecentos vinte reais), multiplicado pela área aferida. Quanto às benfeitorias úteis e necessárias não se vislumbra qualquer vício na manifestação do Expert do juizo que possa macular sua validade.



    7. Para a diferença do valor da terra nua (VTN) deve ser emitido TDA complementar, decorrente da diferença fixada a maior entre a decisão judicial e o valor ofertado na inicial pelo expropriante. Sendo que TDAs complementares devem ser emitidos com dedução do tempo decorrido a partir da imissão na posse, a fim de que o resgate não ultrapasse o prazo constitucional de vinte anos. Precedentes do STJ. (REsp 1.035.057/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/09/2009, DJe 08/09/2009 e STJ, AgRg no REsp n" 1.205.337/DF, la Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20.05.2014) 



    8. Considerando que foi depositado judicialmente o valor das benfeitorias úteis e necessárias apuradas pelo INCRA, no montante de R$ 640.397,85, a diferença do montante aferido pelo perito deve ser pago mediante sistemática de precatório. Isso decorre de interpretação sistemática do art. 184, § 1°, e 100, ambos da Constituição Federal, já que o valor inicialmente empenhado e depositado judicialmente para pagamento em dinheiro das benfeitorias úteis e necessárias, não se confunde com o montante complementar (não previsto no orçamento) a que eventualmente a União terá de arcar, a fim de atender a justa indenização.



    9. Juros compensatórios são devidos a partir da publicação da medida cautelar na ADI 2.332/DF (DJU de 13.09.2001) incidindo sobre a propriedade improdutiva, a partir da imissão na posse (25/01/2006). Seu percentual deve observar o verbete n° 408 da Súmula do STJ. que define ‘nas ações de desapropriação, os juros compensatórios incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal’. 



    10. Serão devidos juros moratórios apenas se houver atraso no pagamento do precatório relativo à complementação do valor inicial, especificamente, se a quitação não ocorrer até o último dia do exercício financeiro no qual eles devam ser pagos, nos termos do que prescreve o art.15-B do Decreto -Lei n° 3.365/41. 



    11. Fixação dos honorários advocatícios em 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado para o VTN e benfeitorias úteis e necessárias e o montante fixado, ao final, para a indenização. nos termos do art. 27, § 1" do Decreto-lei 3.365/41. 



    12. Remessa necessária e apelação do INCRA providas.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os de J.N.M. foram parcialmente providos para “suprimir a omissão ventilada quanto ao art. 19, § 1°, da LC n° 76/199, sem alterar, contudo, a conclusão do colegiado”, enquanto os do INCRA foram parcialmente providos para, “suprimindo as omissões apontadas e esclarecendo a contradição alegada, modificar a decisão recorrida para que o INCRA realize o pagamento, por meio da expedição de precatório, da diferença entre o valor ofertado para reparação da terra nua e a quantia fixada em decisão judicial, observando-se os consectários legais já fixados na decisão de fls. 3931, item ‘a’”.



    Opostos novos embargos declaratórios por J.N.M., foram parcialmente providos para “suprimir as omissões apontadas, sem alterar, o resultado do julgamento”.



    Irresignados, J.N.M. e INCRA interpuseram, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta J.N.M., nas razões de seu apelo extremo, que, “quando da desapropriação de grande área, equivocadamente considerada como improdutiva, jamais poderia ser ignorado o direito de moradia do recorrente, razão pela qual, no mínimo, deveria ser a esse reservada a área da sede da fazenda, e espaço razoável contíguo, em observância ao estabelecido no artigo 6° da Carta Constitucional de 1988”.



    Aduz que, “em que pese o estabelecido pelo artigo 184 da Carta Constitucional e pelo estabelecido pelo artigo 2° da Lei 8.629/1993, jamais poderia ser ignorado pelo v. Acórdão que perfeitamente possível reservar ao MORADOR, pequena parte da área expropriada entendida como improdutiva, área essa que, diante da magnitude da área total (1600hectares), em nada prejudicaria a distribuição de terras de forma a possibilitar a reforma agrária”.



    Afirma que a “violação ao artigo 6° da Constituição Federal é evidente, pois, como demonstrado, em que pese a discussão de validade do processo expropriando, incontroverso é que já há muito mantem esse o imóvel localizado na sede da fazendo, como sendo sua moradia estabelecido como moradia, essa que tão bem preservada foi durante os anos, que acabou por ser oficialmente declarada como Patrimônio Cultural pelo INEPAC - Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, vindo a ser tombada após decisão em Processo Administrativo E18/1868/2008”.



    Argumenta ser “necessária a proteção ao direito de moradia do recorrente, em observância ao estabelecido pelo artigo 6° da Constituição Federa, ainda mais tendo em vista que, termos do que se destaca dos acórdãos recorridos, o primeiro expropriado, Sr. José Neves, de idade avançada, e sua família, utilizam a sede da fazenda como sua MORADIA, de forma que, mesmo que se entendesse não ter o restante da área cumprido com sua função social a justificar sua desapropriação, o mesmo entendimento não pode ser aplicado à edificação destinada à sede, sendo a ela, por suas características, inaplicável ao menos para a sede e área contígua, o fixado no artigo 2°, §1°, da Lei 8.629/1993”.



    Por fim, defende que, “demonstrado que merece proteção o direito de moradia do Sr. José Neves, na forma do estabelecido pelo artigo 6° da Constituição Federal, e que a permanência desse na sede da fazenda e em área razoável contígua em nada viola o artigo 184 da Constituição Federal c/c artigo 2° da Lei 8.692/1993, não impedindo ou prejudicando a regular redistribuição de terras pela reforma agrária, até porque parte irrisória a área pretendida perto do todo, mais de 1.600 hectares, necessário o conhecimento e provimento do presente recurso para, reformando os v. acórdãos recorridos, seja permitida a manutenção da sede e dos 30 alqueires de raio contíguos, na propriedade e moradia do recorrente”.



    O INCRA, por sua vez, argumenta que “a questão contida no voto condutor do acórdão no tocante aos consectário legais fl. 3997 [ item 8 ] no tocante aos juros compensatórios fl. 3997 [sub-item [ 8.1. ] e dos juros compensatórios - fl. 3999 - [ sub-item 8.3 ], merecem reforma, diante da tese vinculante do STF, referente ao julgamento do mérito da ADI n° 2.332 - DF”.



    Requer “a parcial reforma do V. Acórdão do Tribunal Regional para adaptá-lo, integralmente, ao teor contido no julgamento do mérito da ADI n° 2.332 - DF tem repercussões em relação à incidência dos juros compensatórios”.



    Pleiteia, também, “a parcial reforma do V. Acórdão do Tribunal Regional para adequá-lo, integralmente, ao Decisum proferido no STF, que terminou o julgamento da questão de ordem das ADIs 4357 e 4425, definindo a questão da modulação dos efeitos da decisão dessas DIs”.



    Pontua, por fim, que “o STF posteriormente reconheceu a REPERCUSSÃO GERAL na tese dos critérios de correção monetária e juros moratórios nas condenações impostas à FAZENDA PÚBLICA [Lei 11.960/2009] Trata-se do tema 810, RE 870.947 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, razão pela qual, também, o V. Acórdão, recorrido, do Tribunal Regional reformado para se adequá-lo ao Decisum proferido no STF, ora referenciado”.



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por J.N.M, decisões contra as quais foram interpostos os competentes agravos, e determinou o sobrestamento do recurso especial do INCRA “até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n° 1.116.364/PI (Temas 280 a 283)”, esclarecendo que o “exame da admissibilidade do recurso extraordinário será realizado oportunamente, caso não fique prejudicado”.



    No Superior Tribunal de Justiça, o relator designado, Ministro Mauro Campbell Marques, proferiu decisão não conhecendo dos recursos especiais interpostos por ambos os recorrentes.



    Interpostos agravos internos, os do INCRA não foram conhecidos, enquanto os de J.N.M foram desprovidos meio de acórdãos proferidos pela Segunda Turma do STJ.



    Esgotada a jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados ao Tribunal de origem para a análise de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo INCRA.



    Em 26/07/2024, o magistrado Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema nº 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região exerceu o juízo de retratação adequando o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÍNDICE. ADI 2332. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. INAPLICABILIDADE. LEI ESPECÍFICA. TEMA 905 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. 



    1. Trata-se de reexame previsto no art. 1.030, II, do CPC, relativo ao recurso extraordinário interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, para o juízo de retratação referente ao acórdão da 7ª Turma deste TRF2, que deu provimento à apelação do INCRA e à remessa necessária. 



    2. Em 2001, o STF deferiu medida liminar na ADI nº 2.332/DF no sentido da inconstitucionalidade dos §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41, ao fundamento de que os juros compensatórios seriam devidos mesmo que o imóvel não gerasse renda, porque o proprietário seria indenizado por ter ficado sem seu bem. Contudo, em 2018, julgou o mérito da ação e, agora, reconheceu a constitucionalidade dos referidos dispositivos. Houve embargos de declaração, com vistas à modulação dos efeitos da decisão, mas o recurso foi desprovido, de modo que deve ser reconhecida, com efeitos retroativos, a constitucionalidade dos §§1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941, introduzido pela MP nº 2183-56, publicada em 27/8/2001, cujo teor afasta a incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse. 



    3. O direito à percepção de juros compensatórios nasceu no instante em que o proprietário perdeu a posse do bem, isto é, quando houve a imissão do Poder Público. No tocante ao índice, depois do julgamento de mérito da ADI nº 2.332/DF, o STJ reviu alguns posicionamentos acerca dos juros compensatórios na desapropriação, mas, no tema 1.072, reafirmou a orientação de que "os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência." 



    4. Reconhecido o direito à percepção de juros compensatórios, a incidência deve seguir o percentual vigente na legislação à época do vencimento de cada parcela. A lei que altera as regras de incidência de juros tem aplicação imediata, mas não retroativa. Incide, portanto, a partir de sua publicação, sobre as parcelas que passe a reger. Precedente do STJ (EDcl no REsp n. 1.289.644/RN, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 14/5/2018). Consequentemente, a parte apelante tem razão quanto à necessidade de modificação do índice de juros ao longo do tempo. 



    5. O Tema 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, apontado como fundamento pela Vice-Presidência para o eventual juízo de retratação, consubstanciado na previsão da Lei nº 9.494/97, com as alterações da Lei nº 11.960/09, cede ao previsto no Decreto-Lei 3.365/41, pois possui regras específicas de índices de juros compensatórios e moratórios para os casos de desapropriação, conforme decidido no item 3.1.2 no Tema 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Por fim, em 14/7/2023, foi publicada a Lei nº 14.620, cujo teor conferiu àquele art. 15-A, caput e §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, redação que restabelece o índice de 6% ao ano, mas expressamente exclui a incidência de juros compensatórios nas indenizações relativas às desapropriações que tenham como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade. Desse modo, porque a desapropriação em exame baseou-se no descumprimento da função social da propriedade, a partir de 14/7/2023 não haverá incidência de juros compensatórios. 



    6. Juízo de retratação exercido. Parcial provimento à remessa necessária. Necessidade de observância dos índices de 6% ao ano, de 25/01/2006 até 8/12/2015; de 9/12/2015 até 17/5/2016 não haverá incidência de juros compensatórios; 6% ao ano, de 18/5/2016 a 11/7/2017; 3% ao ano, de 12/7/2017 até 13/7/2023; e, de 14/7/2023 em diante, não haverá incidência de juros compensatórios.”



    Na sequência, o INCRA ratificou as razões expendidas no apelo extremo e solicitou o prosseguimento do feito com a remessa dos autos a esta Suprema Corte para análise do recurso extraordinário.



    Instado a se manifestar, opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Elton Ghersel, pelo “não conhecimento dos recursos”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Direito Administrativo. Desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária. Recurso da parte desapropriada. Repercussão geral não demonstrada. Alegação de contrariedade ao art. 6º da CR. Ausência de prequestionamento. Súmula 282 do STF. Direito à moradia. Direito não absoluto. O direito à moradia e à propriedade, embora garantidos constitucionalmente, estão intrinsecamente vinculados ao princípio da função social (arts. 184 a 191 da Constituição), que opera como um limite e um direcionador ao exercício desses direitos. Se o imóvel não atende a esses critérios, ele será considerado como não cumpridor de sua função social, sendo passível de desapropriação por interesse público, como ocorreu na espécie. Conforme o artigo 5º, XXIV da Constituição, a desapropriação por interesse social exige indenização justa e prévia, em dinheiro, garantindo a compensação econômica ao proprietário e mitigando os impactos sobre o direito à moradia e à propriedade. Recurso do INCRA. Juros moratórios e correção monetária. Alegação de contrariedade à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947 (Tema 810). Fundamento autônomo inatacado. Súmula 283 do STF. No julgamento do RE 870.947 (tema 810), o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária e afastou a modulação dos efeitos pleiteada, determinando o imediato desuso da TR para correção monetária nas hipóteses abrangidas, especificamente no período de 2009 a 2015, quando não houvesse expedição do precatório correspondente. Hipótese distinta das dos autos, que recai sobre a incidência de juros, observando-se as disposições de legislação específica que rege os procedimentos de desapropriação, em especial o Decreto-Lei 3.365/41. Legislação infraconstitucional. A contrariedade à Constituição, se houvesse, seria meramente reflexa. 



    – Requer-se o não conhecimento dos recursos.”



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário interposto por J.N.M..



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, a recorrente limitou-se a defender a repercussão geral consignando o seguinte:



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    31. Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n°. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, os ora recorrentes vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    32. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    33. No ponto, impende destacar que o Tribunal Regional da r Região, ao determinar a desapropriação para fins de reforma agrária, na forma do artigo 2° da Lei 8.629/1993 da Fazenda São Domingos, com mais de 1.600 ha (hectares), de propriedade do recorrente há mais de 60 (cinquenta anos), deixou de observar que totalmente desnecessária a desapropriação da sede da mesma, que além de tombada pelo Patrimônio Histórico Cultural Local, é utilizada como moradia dos recorrentes há mais de 60 (sessenta) anos, tendo o Sr. José Neves, hoje exatos 86 anos de idade. 



    34. Ao agir dessa forma, o Tribunal recorrido levanta questão de direito que ultrapassa o interesse particular dos envolvidos no desfecho do litígio, deixando de afetar apenas a partes do processo, para afetar também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, a justificar a análise pelo Supremo Tribunal Federal diante da repercussão geral existente.



    35. Até porque, necessária a exposição pela Corte Constitucional, acerca da existência (ou inexistência, como busca o INCRA) do direito de proteção à moradia àquele que reside em imóvel sede de fazenda há anos, em contraponto a perda do direito de propriedade proposto pela Autarquia.



    36. Em outras palavras, necessário seja declarado pelo Supremo Tribunal Federal se para a hipótese de desapropriação de grande fazenda (1.600 hectares) na forma do artigo 2° da Lei 8.629/1993 c/c 184 da Carta Constitucional de 1988, pode ser protegida, na forma do artigo 6° da Constituição da República, a propriedade e moradia de pequena área do total ao expropriando proprietário e residente que, com mais 80 (oitenta) anos, fez dessa sua morada há mais de 60 (sessenta) anos, ainda mais tendo em vista que a transferência dessa a colonos em nada contribuiria para o atingimento da finalidade estabelecida pela legislação. 



    37. Sob essa ótica, e, tendo em vista que a desocupação da área em que estabelecida a moradia pelo recorrente, ou seja, sede e área contígua, em nada contribuirá para a justa distribuição de terras aos assentados, podemos constatar o dano de difícil reparação que esta sendo causado não só a recorrente como a grande parte da população, uma vez que basta ter processos distintos em que houve o suprimento do direito constitucional de defesa para caracterizar-se a transcendência dos interesses subjetivos da parte interessada. 



    38. A demanda, portanto, é relevante sob todos os pontos de vista exigidos pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil vigente c/c artigo 543-A do Código de Processo Civil revogado, merecendo, nessa forma, ser conhecido o Recurso Extraordinário interposto, devendo esse ser provido, conforme passa o recorrente a demonstrar.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ademais, o artigo 6º da Constituição Federal, indicado como violado no recurso extraordinário, bem como o tema referente à “possibilidade/necessidade de manutenção do recorrente na propriedade e moradia da sede da fazenda e dos 30 alqueires de a ela raio contíguos”, não foram objeto de debate pelo Tribunal de origem, razão pela qual carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos primeiros embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Anote-se que não são admitidos, para fins de prequestionamento, os segundos embargos de declaração opostos, por meio do qual se alegou, de maneira tardia e ineficaz, a presença de violação do texto constitucional no primitivo acórdão recorrido, e não no acórdão prolatado nos primeiros aclaratórios. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. CONSEQÜÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a matéria constitucional nele suscitada. 2. Se a questão tiver sido previamente argüida perante o juízo a quo e o acórdão que lhe seguiu haja se omitido sobre ponto que deveria pronunciar-se, mister se faz a oposição de declaratórios para integralizar o julgado, sendo ineficaz e tardia essa providência por ocasião dos segundos embargos. Agravo regimental não provido” (RE nº 290.980/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 6/9/01).



    Destaca-se também:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provid